Tribunal: TJBA
Processo: 8023046-15.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8023046-15.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: WEIDE WHISTON SANTOS DE SOUZA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06). PRELIMINARES DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA. INSTRUÇÃO REGULAR. PALAVRA DE POLICIAIS MILITARES. IDONEIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESE DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CORROBORATIVOS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. QUANTIDADE E FRACIONAMENTO DA DROGA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INEXISTÊNCIA. PENA FIXADA DE FORMA MOTIVADA. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto pela Defesa de Weide Whiston Santos de Souza contra sentença que o condenou à pena de 08 anos e 02 meses de reclusão, e 816 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), em regime inicial fechado. II. Questões em discussão 2. Alegação de nulidade por ausência de oitiva de policial à paisana. 3. Alegação de nulidade por testemunhos de “ouvir dizer”. 4. Pretensão absolutória fundada em coação moral irresistível. 5. Pedido subsidiário de desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas. 6. Aplicação do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33). 7. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. 8. Redução da pena-base. 9. Substituição da pena privativa por restritiva de direitos. 10. Fixação de regime mais brando. 11. Concessão do direito de recorrer em liberdade. III. Razões de decidir 12. Inexistência de nulidades processuais. Inércia defensiva em diligenciar pela oitiva do policial à paisana. 13. Depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante prestados sob o crivo do contraditório. Prova idônea e suficiente à condenação. 14. Tese de coação moral irresistível não comprovada. Ausência de elementos objetivos a corroborar a versão do réu. 15. Desclassificação para uso pessoal afastada. Quantidade (294g) e fracionamento da droga (124 porções) indicam finalidade mercantil. 16. Inaplicabilidade do tráfico privilegiado. Réu reincidente e com maus antecedentes. 17. Inexistência de confissão apta à atenuação da pena. Réu negou o tráfico em juízo. 18. Pena-base fixada acima do mínimo em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 19. Regime fechado adequado em virtude da reincidência e do quantum da pena. 20. Substituição da pena. 21. Manutenção da custódia cautelar. Ausência de alteração fática superveniente. Pedido de recorrer em liberdade indeferido. IV. Dispositivo e tese 22. Recurso de apelação criminal interposto pela Defesa conhecido e, no mérito, desprovido, para manter, na íntegra, a sentença condenatória. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8023046-15.2023.8.05.0080 da Comarca de FEIRA DE SANTANA/BA, sendo Apelante, WEIDE WHISTON SANTOS DE SOUZA, e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Salvador, .